Tribunal: TJSP
Processo: 1000510-42.2023.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição. Ocorrência. Embargante pretendeu condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais e alteração da verba honorária para 15% sobre o valor da causa. O aresto não reconheceu a ocorrência de danos extrapatrimoniais e alterou, de ofício, a forma de fixação de 10% "sobre o valor da causa" para 15% "sobre o proveito econômico". Alteração da verba com

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição. Ocorrência. Embargante pretendeu condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais e alteração da verba honorária para 15% sobre o valor da causa. O aresto não reconheceu a ocorrência de danos extrapatrimoniais e alterou, de ofício, a forma de fixação de 10% "sobre o valor da causa" para 15% "sobre o proveito econômico". Alteração da verba com base no entendimento adotado pelo C.STJ de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, podem ser alterados de ofício. Desse modo, o recurso da autora, de fato, foi desprovido quanto aos dois pedidos. Resultado que não implica em majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11 do CPC. Correção da parte dispositiva para condenar os litigantes ao pagamento dos honorários advocatícios da parte contrária na quantia de 15% sobre o proveito econômico obtido por cada um deles. EMBARGOS ACOLHIDOS, para correção de erro material.